Tribunal: TJMT
Processo: 1007571-06.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007571-06.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice do IPC junho/1987, Anulação]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[RODOLFO CESAR VIEGAS FORTUNATO - CPF: 630.615.621-68 (EMBARGANTE), DANIELA FRATA DOS SANTOS - CPF: 487.864.621-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODOLFO CESAR VIEGAS FORTUNATO - CPF: 630.615.621-68 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO -

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - ARTIGO 85, § 4o, INCISO II, DO CPC – VÍCIO RECONHECIDO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, os honorários advocatícios serão definidos nos termos previstos no artigo 85, § 4 o , inciso II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Rodoldo Cesar Viegas Fortunato, contra Acórdão que à unanimidade, proveram o recurso de Apelação interposto pelo Embargante em face do Município de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança no 1007571-06.2017.8.11.0041, restando assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS —
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — NULIDADE — FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO — PAGAMENTO — NECESSIDADE-PRESCRIÇÃO — NÃO OCORRÊNCIA — DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 23, § 5o, DA LEI No 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990, E DO ARTIGO 55 DO DECRETO No 99.684, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1990 — EFEITO
EX NUNC
-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE FORMA ÍNFIMA — MAJORAÇÃO — NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 85, §§ 2o E 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL —
RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ NÃO PROVIDO — RECURSO DE RODOLFO CESAR VIEGAS FORTUNATO PROVIDO.

É devido o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na hipótese de contrato temporário declarado nulo. O Supremo Tribunal Federal ao declarar a inconstitucionalidade do artigo 23, § 5o, da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, e do artigo 55 do Decreto no 99.684, de 8 de novembro de 1990, atribuiu efeitos
ex nunc
à decisão. Assim, o prazo prescricional para a cobrança das contribuições devidas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço — FGTS passa a ser o previsto no artigo 7o, XXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, para todos os casos em que o termo inicial não tenha ocorrido. Para os prazos prescricionais em curso, aplicar-se-á o que ocorrer primeiro: trinta (30) anos, a partir do termo inicial, ou cinco (5) anos a partir da declaração de inconstitucionalidade.

Os honorários advocatícios quando fixados de forma ínfima, devem ser majorados para serem adequados às diretrizes do artigo 85, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil.

A parte Embargante, sustenta nas razões do recurso, que o Acórdão proferido por esta Colenda Turma Recursal, incorreu em contradição no que tange aos honorários advocatícios, tendo em vista que o valor da condenação é ilíquido, e que por esse motivo, a sentença está em desconformidade ao determinado no art. 85, §4o, inciso II, do novo Código de Processo Civil.

Por fim, requer sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração, para o fim de sanar a contradição apontada, atribuindo-lhes efeitos modificativos, determinar que seja observado o disposto no art. 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil/15, no tocante a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. (id. 113818451).

Contrarrazões (id. 11668795).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial

Pois bem. Sustenta o Embargante, que o Acórdão é contraditório quanto aos honorários advocatícios, tendo em vista a iliquidez da sentença, devendo ser observado o disposto no art. 85, § 4o, inciso II, do CPC de 2015.

Com razão o embargante. Explico.

O art. 85 do CPC, em vigor, desde o dia 18/03/2016, em seus parágrafos 3o e 4o , regulamenta a condenação nos honorários, quando vencida a Fazenda Pública, e determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos de I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Observa-se que a liquidação outorgada à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida possui reflexo direto na condenação nos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão, também, à liquidação.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia ou percentual exato, dada a alteração do decisum, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3 o I a V e no § 4 o II do art. 85 do CPC. Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – PENSÃO POR MORTE DE IRMÃO INCAPAZ – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – COMPROVAÇÃO – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – CONSECTÁRIOS LEGAIS – JULGAMENTO DO RE 870947/SE, PELO STF – SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA. Comprovada, de forma suficiente, a dependência econômico-financeira, ainda que não seja de forma exclusiva, pela irmã da servidora pública falecida, é de rigor a concessão do benefício da pensão por morte. Inteligência do art. 245, inciso II, alínea “c”, da LC n. 04/90. É firme a Jurisprudência do Tribunal da Cidadania, no sentido de que o termo a quo, para concessão do benefício por morte, de servidor público, à beneficiário do segurado, quando o pedido formulado em ação judicial houver sido precedido de pedido administrativo, deve ser fixado a partir da data em que este se efetivou perante a Administração Pública. Os consectários legais serão fixados com base no julgamento do RE 870947/SE, pelo STF. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC. (N.U 0001174-33.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019)” .

Ante o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos, a fim de condenar o Município de Cuiabá ao pagamento de honorários de sucumbência, a serem fixados quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4°, II do CPC, mantendo incólume o Acórdão nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022